Tribunal: TJMT
Processo: 1016470-09.2023.8.11.0000
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-11-08
Data de publicação: 2023-11-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016470-09.2023.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cédula Hipotecária, Liminar]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ELIZANGELA BROCH DE CAMPOS - CPF: 002.068.191-70 (ADVOGADO), CAETANO RUBENS VENDRUSCOLO - CPF: 372.571.109-72 (EMBARGANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/3496-74 (EMBARGADO), WOLCER FREITAS MAIA - CPF: 396.978.001-20 (ADVOGADO), NELSON FEITOSA JUNIOR - CPF: 903.673.671-49 (ADVOGADO), BRUNO RAMOS DOMBROSKI - CPF: 008.480.020-83 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARACAO.

E M E N T A

Embargos de Declaração opostos no Recurso de Agravo de Instrumento
n. 1016470-09.2023.8.11.0000 – Primavera do Leste.

Embargante:
Caetano Rubens Vendruscolo
.

Embargado:
Banco do Brasil S/A.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
- CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – REPETIÇÃO DE INDÉBITO - CÉDULA DE CRÉDITO RURAL - INCLUSÃO DE JUROS REMUNERATÓRIOS – DESCABIMENTO - OMISSÃO – INCONFORMISMO –REJEITADO.

Para que seja cabível os embargos de declaração, é necessário haver conexão entre a matéria arguida e os requisitos ensejadores, conforme preconizam os artigos 1.022, incs. I a III e parágrafo único, inc. I, e 489, §1º, do CPC.

Devem ser rejeitados os embargos de declaração à mingua da existência de vicio a ser sanado, pois não se presta para revisão da decisão no caso de mero inconformismo da parte com o resultado do julgamento.

Embargos rejeitados.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração opostos no Recurso de Agravo de Instrumento

n. 1016470-09.2023.8.11.0000 – Primavera do Leste.

Embargante:
Caetano Rubens Vendruscolo
.

Embargado:
Banco do Brasil S/A.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por
Caetano Rubens Vendruscolo
, em face do v. acórdão que negou provimento ao recurso de agravo de instrumento interposto pelo ora embargante, em que se objetivava a reforma da decisão para o fim de incluir nos cálculos do
quantum debeatur
a incidência de juros remuneratórios.

Nas razões dos embargos, aponta violação aos artigos 502 e 509, §4º do CPC.

Segue alegando contradição por aplicar o Tema 968 do STJ, fixado posteriormente ao trânsito em julgado da sentença.

Pede, assim, sejam sanados os vícios apontados.

Contrarrazões no id n. 187227693, pela rejeição dos aclaratórios.

É o relatório.

Cuiabá, 08 de novembro de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Embargos de Declaração opostos no Recurso de Agravo de Instrumento

n. 1016470-09.2023.8.11.0000 – Primavera do Leste.

Embargante:
Caetano Rubens Vendruscolo
.

Embargado:
Banco do Brasil S/A.

V O T O

De acordo com o art. 1.022, do CPC, são cabíveis embargos de declaração para sanar omissão, contradição ou obscuridade existente na decisão judicial, e, ainda, por construção jurisprudencial, aludido instrumento se presta para fins de prequestionamento de teses e normas jurídicas deduzidas expressamente no recurso.

Pois bem.

No caso em pauta, o embargante aponta violação
aos artigos 502 e 509, §4º do CPC, além de contradição no v. por aplicar o Tema 968 do STJ, fixado posteriormente ao trânsito em julgado da sentença.

Sem razão, porquanto, o v. acórdão embargado não afrontou a coisa julgada, modificando a sentença transitada em julgado. Isto porque, como assentado no voto condutor a togada
a quo
determinou a correção dos cálculos do
quantum debeatur
justamente para adequá-lo aos limites da sentença exequenda, na qual não foram mencionados os juros remuneratórios.

Ressaltou-se, ademais, que é entendimento pacificado no c. Superior Tribunal de Justiça (Tema 968) de que é descabida a repetição do indébito com os mesmos encargos do contrato, e o fato do precedente vinculativo ter sido fixado após a prolação da sentença, não torna contraditório o voto condutor, ante a aplicabilidade imediata aos casos em curso, inclusive àqueles que tramitavam antes de firmada a jurisprudência.

Desta feita, ao que se constata, o embargante utiliza-se dos aclaratórios para rediscutir matéria já decidida, de sorte que não é em sede de embargos de declaração que deve manifestar seu inconformismo, porque este recurso não se presta a tal finalidade.

A propósito:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO – ARTIGO 1.022 DO CPC – VÍCIO NÃO EVIDENCIADO – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – RECURSO DESPROVIDO”
.( RAC n. 1007677-81.2023.8.11.0000, 2ª Câmara de Direito Privado, Rel. Desa.

Maria Helena Gargaglione Povoas, j. 04.10.23)

Assim sendo, carecendo qualquer vício a ser corrigido no v. acórdão, devem ser conhecidos e rejeitados.

Posto isso,
REJEITO
os embargos de declaração.

Cuiabá, 08 de novembro de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/11/2023